Tribunal: TJSP
Processo: 1515210-51.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515210-51.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante LEANDRO
DE JESUS RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515210-51.2019.8.26.0228 -Voto no 32634
2
Voto:
32634
Apelação:
1515210-51.2019.8.26.0228
Comarca:
São Paulo
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelantes/Apelados:
Ministério Público
Leandro de Jesus Rodrigues
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Leandro de Jesus Rodrigues foi
absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, da acusação de ter infringido o disposto no artigo 244-B
da Lei no 8.069/90 e no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I
(vítima Paulo), e condenado, por incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal (vítima Flávia), ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 13
(treze) dias-multa mínimos (fls. 122/130).
Apelam as partes.
O
Ministério
Público
postula
a
condenação do réu também pelo crime de corrupção de menores e o
reconhecimento da causa especial de uso de arma de fogo no crime de
roubo (fls. 146/153).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515210-51.2019.8.26.0228 -Voto no 32634
3
O réu requer o abrandamento do
regime prisional (fls. 165/171).
Os
recursos
foram
devidamente
contrariados (fls. 174/182 e 186/190), contando os autos com parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não provimento
do recurso defensivo e pelo provimento do ministerial (fls. 200/209).
É o relatório.
A acusação acolhida é a de que Leandro,
em concurso com o adolescente Richardy Brito dos Santos Pereira,
subtraiu a motocicleta Yamaha/XTZ, placa EWY-5294, de Flávia Alves
Santiago da Silva, mediante grave ameaça.
Insiste
o
Ministério
Público
que
Leandro corrompeu o adolescente Richardy Brito dos Santos Pereira, com
ele praticando o roubo acima descrito.
Segundo a denúncia, “Flávia trafegava
com sua motocicleta Yamaha/XTZ250 Tenere, placa EWY-5294 de São
Paulo/Capital, pela Avenida Mendes da Rocha, 830, Vila Medeiros, nesta
Cidade e Comarca de São Paulo/Capital, quando foi abordada por
LEANDRO DE JESUS RODRIGUES e o comparsa menor Richardy. Na
oportunidade, o denunciado pilotava a motocicleta da marca Honda/CG
FAN de cor vermelha e trazia na garupa o adolescente infrator Richardy,
quem empunhava a arma de fogo utilizada para intimidação e exigiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515210-51.2019.8.26.0228 -Voto no 32634
4
entrega de seu veículo e aparelho celular. Sem poder ofertar qualquer
resistência, Flávia entregou seus bens e viu a dupla empreender fuga com
destino ignorado. Na melhor oportunidade, Flávia providenciou o
competente registro policial (RDO 6469/2019 do 73o. D.P. Jaçanã. Em data
de 23 de junho de 2019, por volta das 23:15 Horas, na Rua São José
Operário, 04, Tremembé, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, policiais
militares em patrulhamento de rotina, visualizaram a motocicleta
Yamaha/XTZ250 Tenere, placa EWY-5294, ocupada pelo denunciado e seu
comparsa
infrator,
decidindo
pela
verificação.
Em
abordagem,
encontrados em poder do adolescente infrator, documentos pessoais e
bancários, CNH e cartão de plano de saúde em nome de Paulo Heinrich
Urbano; encontrado, ainda, CRLV da motocicleta Honda CG 160, de placa
FSP-0339, cuja pesquisa resultou positiva para produto de roubo ocorrido
na mesma noite (crime de roubo contra a vítima Paulo Heinrich Urbano).
Pesquisa realizada com a motocicleta ocupada pela dupla
Yamaha/XTZ250 Tenere, placa EWY-5294 de São Paulo/Capital, de igual
forma resultou positiva para produto de crime roubo contra a vítima
Flávia em data do dia anterior (22 de junho de 2019)”.
Conquanto
não
tenha
havido
insurgência contra a materialidade e autoria delitivas do crime de roubo
contra a vítima Flávia, a decisão monocrática respeitou a prova dos
autos.
A pena-base foi fixada no mínimo legal
e acrescida de 1/3 pelo concurso de agentes, resultando na pena final de
5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515210-51.2019.8.26.0228 -Voto no 32634
5
É caso de reconhecimento da causa de
aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo.
A vítima Flávia afirmou que os agentes
utilizaram arma de fogo para a subtração.
Em tema de crimes patrimoniais

intencionalmente praticados na clandestinidade a palavra das vítimas
assume especial relevância na elucidação dos fatos, tanto porque em
consonância com os demais elementos probantes, quanto porque não
detectado qualquer interesse em prejudicá-los gratuita e falsamente.
E, se suficiente para incriminação do
agente pelo delito, a palavra da vítima tem valia e eficácia probatória
também para esclarecimento de pormenor complementar (uso de arma
de fogo).
Com efeito, a pena de 5 anos e 4 meses
de reclusão e 13 dias-multa mínimos fixada na r. sentença é acrescida de
2/3 pelo uso de arma de fogo, resultando na pena final de 8 anos, 10
meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa mínimos.
O montante da reprimenda, por si só,
impõe o regime inicial fechado.
Quanto à acusação pelo crime previsto
no artigo 244-B da Lei 8.069/90, a posição acolhida por esta Câmara é de
que exige prova efetiva da corrupção ou facilitação, não se podendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515210-51.2019.8.26.0228 -Voto no 32634
6
presumi-las a partir do simples cometimento do crime em conjunto.
Não se desconhece que a Colenda 3a
Turma do Excelso Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de
recursos especiais representativos de controvérsia, ambos de Relatoria
do eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze (REsp no 1.112.326/DF e
REsp no 1.127.954/DF), decidiu que “para a configuração do crime de
corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor,
uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela
norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite
a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal”.
Contudo, e tributado o devido respeito
ao douto entendimento lançado nos aludidos arestos, tem-se que a
configuração do crime em discussão é de natureza material e, portanto,
exige prova efetiva de que o menor foi vítima de corrupção, até porque
não se pode corromper aquele que já está corrompido.
No caso dos autos, não se demonstrou
que o réu tenha estimulado a criminalidade ou, ainda, facilitado a
perversão do adolescente.
Recomendável assim a manutenção da
absolvição de Leandro pelo crime de corrupção de menores.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515210-51.2019.8.26.0228 -Voto no 32634
7
ao apelo defensivo e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do
Ministério Público, para, dando Leandro de Jesus Rodrigues como
incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal,
exasperar a reprimenda para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 21 (vinte e um)
dias-multa mínimos, mantida no mais a r. sentença por seus próprios e
jurídico